Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034187-50.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSE CARLOS SOTERIO DE OLIVEIRA, NUBIA MARIA FERREIRA SOTERIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intimem-se o apelado, BRB- Banco de Brasília, para se manifestar acerca da petição de id 32364489 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 23/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR